Tribunal: CARF
Processo: 11030.900005/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.900005/2015-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.722 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
SOCIEDADES COOPERATIVAS MISTAS. AGROPECUÁRIAS E DE
CONSUMO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO
As sociedades cooperativas mistas, agropecuárias e de consumo, quando agem
como Cooperativa de consumo, que tenham por objeto a compra e
fornecimento de bens aos consumidores, mesmo que estes sejam seus
associados, sujeitando-se às mesmas normas de incidência dos impostos e
contribuições de competência da União aplicáveis às demais pessoas jurídicas,
conforme artigo 69 da Lei n. 9.537/97, não se lhes aplicando as disposições
constantes no artigo 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. SOCIEDADE COOPERATIVA DE
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. BENS E MERCADORIAS VENDIDOS A
ASSOCIADOS.
Somente podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição as receitas de
vendas de bens e mercadorias a associados que estejam vinculados diretamente
à atividade econômica desenvolvida por esse e que sejam objeto da
cooperativa.
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário quanto ao crédito da compra de bens para revenda (produtos diversos de
uso pessoal e outros). Votou pelas conclusões o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior. E, por
maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário quanto ao crédito dos insumos
(material para limpeza industrial, manutenção de máquinas e equipamentos, vestuário e EPI), e
ao reconhecimento da incidência de SELIC sobre o valor dos créditos pleiteados. Votou pelas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.900005/2015-98
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.722 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900005/2015-98

conclusões o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior. Vencidos os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa e Semiramis de Oliveira Duro, que davam
provimento ao recurso voluntário para concessão do crédito sobre os insumos e para o
reconhecimento da incidência da SELIC após 360 dias da transmissão do PER.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de
Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima
(Relatora).

Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade que visa combater Despacho
Decisório sobre o PER no 11117.39371.280912.1.1.11-8282 relativo a crédito de Cofins –
Mercado Interno no valor de R$ 391.717,36, referente ao PA 3o trimestre de 2007.
O Despacho Decisório deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento e
reconheceu o crédito no valor de R$ 127.573,60, sob fundamentação constante do Termo de
Verificação Fiscal (TVF), fls. 23 a 32.
O Pedido de Ressarcimento (PER) foi apresentado à RFB em função do
aproveitamento de créditos de PIS/COFINS decorrentes da não-cumulatividade vinculados as
receitas de venda no mercado interno com suspensão, tributadas à alíquota zero e exportação,
nos termos do art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação a qual mediante o Acórdão no 106-
001.489, proferido pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Belo Horizonte/MG, julgou, por unanimidade de votos, improcedente a defesa apresentada, por
consequência, mantendo o despacho decisório, conforme ementa abaixo:

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.722 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900005/2015-98

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, requerendo e alegando:
i- A compra de bens para revenda configuram-se em hipótese de não incidência,
posto que se referem às operações de ato cooperativo;
ii- ao discutir o conceito e critérios de insumos para fins de incidência das
contribuições, a Contribuinte alega que as glosas não podem ser mantidas por se tratarem de
bens e serviços utilizados como insumos da produção da Recorrente.
iii- alega ter direito a Recorrente de ter os seus créditos devidamente atualizados
pela SELIC, incidente a partir da data em que passou ter direito ao crédito até a data do efetivo
ressarcimento e ou compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.722 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900005/2015-98

I- DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a ausência de arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passo a
analisar as matérias aventadas no presente recurso.

1.1- DA COMPRA DE BENS PARA REVENDA
Ante a existência de mais de um objeto em seus atos constitutivos, é fato
incontroverso que a Recorrente é sociedade cooperativa mista: produção de produtos
agropecuários de alimentos e de consumo como comprova os seus atos constitutivos contidos nas
e-fls. 94.
Alega a recorrente que por ser sociedade cooperativa, as operações realizadas
entre os associados e a sociedade cooperativa, e entre esta e aqueles, não representam negócio
mercantil para fins de incidência tributária das contribuições. Neste tópico recursal, entendo que
a Recorrente não assiste razão, pois a quando a cooperativa atua como cooperativa de consumo,
as vendas de mercadorias aos associados são tributadas, sujeitando-se às mesmas normas de
incidência da contribuição para o PIS e COFINS aplicadas às demais pessoas jurídicas nos
termos do art. 69 da Lei no 9.532/1997 e do §2o do art. 10 da Instrução Normativa SRF no
635/2006.
Para melhor esclarecer, tomo como suporte as razões apresentadas perante esta
turma pelo Insigne Conselheiro Dr. Ari Vendramini proferidas no Acórdão no 3301.006.459:
A legislação relativa á matéria esclarece a contenda:
A Lei no 5.764/1971, que definiu a Política Nacional de
Cooperativismo, assim determinou ;
Art. 4o As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e
natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a
falência, constituídas para prestar serviços aos associados...
.....
Art. 10. As cooperativas se classificam também de acordo com o
objeto ou pela natureza das atividades desenvolvidas por elas ou
por seus associados.
§ 1o Além das modalidades de cooperativas já consagradas, caberá
ao respectivo órgão controlador apreciar e caracterizar outras que
se apresentem.
§ 2o Serão consideradas mistas as cooperativas que apresentarem
mais de um objeto de atividades.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.722 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900005/2015-98

A Medida Provisória no 2158-35/2001, ao estabelecer regras para
exclusões de base de cálculo da Contribuição ao PIS/PASEP e da
COFINS, determinou :
Art.15.As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto
nos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de
cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
...
II- as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
...
§1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará
somente as receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias
vinculados diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo
associado e que seja objeto da cooperativa.
Reforçando este entendimento, o Decreto no 4.524/2002, á época
chamado de Regulamento do PIS e da COFINS, estabeleceu :
Art. 32. As sociedades cooperativas, para efeito de apuração da
base de cálculo das contribuições, podem excluir da receita bruta
o valor (Medida Provisória no 2158-35, de 2001, art.15, e Medida
Provisória no 66, de 2002, art. 36):
(...)
II- das receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
(...)
§ 2o Para os fins do disposto no inciso II do caput, a exclusão
alcançará somente as receitas decorrentes da venda de bens e
mercadorias vinculadas diretamente à atividade econômica
desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa.
Com relação ás cooperativas de consumo, a lei no 9.537/1997
estabeleceu :
Art. 69. As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por
objeto a compra e fornecimento de bens aos consumidores,
sujeitam-se às mesmas normas de incidência dos impostos e
contribuições de competência da União, aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
5. O Ilustre Julgador Evandro Bragato Nascimento, da DRJ/RPO,
com muita propriedade, no voto condutor do Acórdão guerreado,
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.722 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900005/2015-98

analisou a questão em confronto com os ditames legais e
normativos e assim esclareceu:
Da análise do estatuto da cooperativa e da legislação supracitada,
verifico que, como a cooperativa/contribuinte possui mais de um
objeto em seu estatuto, trata-se de uma cooperativa mista, ou seja,
uma cooperativa de produção agropecuária e de consumo.
Quando a operativa mista age/atua como cooperativa de produção
agropecuária, a lei determina duas condições para a realização da
exclusão (da base de cálculo das contribuições) das receitas de
venda de bens e mercadorias a associados: primeira, que as
vendas de bens e mercadorias estejam vinculadas diretamente à
atividade econômica desenvolvida pelo associado; e, segunda, que
essas vendas sejam objeto da cooperativa.
Já quando a cooperativa age/atua como cooperativa de consumo,
nos termos do art. 69 da Lei no 9.532/1997 e do §2o do art. 10 da
Instrução Normativa SRF no 635/2006, esta se sujeita às mesmas
normas de incidência da contribuição para o PIS e Cofins
aplicadas às demais pessoas jurídicas, podendo apenas efetuar as
deduções e exclusões da base de cálculo, de caráter geral,
previstas na legislação.
Portanto, em que pesem a definição legal trazida pela contribuinte
sobre contrato, cooperativa e de ato cooperativo, constante dos
artigos 3o, 4o, 7o e 79, da Lei 5.764/1971, e das disposições
constantes do Estatuto Social da Cooperativa para fornecimento de
“toda espécie de utilidades, gêneros alimentícios, produtos de uso
pessoal e doméstico” aos associados, a legislação tributária é
clara em estabelecer que, quando a contribuinte age como
cooperativa de consumo, as vendas de mercadorias aos associados
são tributadas; e, quando age como cooperativa de produção
agropecuária, para excluir as vendas de bens e mercadorias a
associados da base de cálculo da contribuição para o PIS e da
Cofins, independentemente de se tratar de negócio mercantil ou de
ato cooperado, deve provar/demonstrar que a venda de bens e as
mercadorias fazem parte do objeto da cooperativa e que estes bens
adquiridos estão associado.
Diante do exposto, não demonstrado pela contribuinte que as
vendas de vestuários, roupas íntimas, roupas de cama, calçados,
cintos, chapéus, meias, etc estão vinculadas diretamente à
atividade econômica desenvolvida pelo associado, a inclusão na
base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS dessas
vendas aos associados, nos termos da apuração da autoridade a
quo, deve ser mantida, uma vez que não foram atendidas as
condições legais.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.722 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900005/2015-98

Por todo exposto, adoto as observações do Ilustre Conselheiro como razões de
decidir, negando provimento ao recurso voluntário neste tópico recursal.

1.2- DOS INSUMOS (material para limpeza industrial, manutenção de
máquinas e equipamentos, vestiário e EPI)
No TVF, pode-se constatar que a autoridade fiscal efetuou glosas referente a
rubrica “materiais de operação” e os materiais intermediários” sob a alegação de que todos os
demais materiais já analisados estariam englobados nela (materiais para limpeza industrial,
materiais para manutenção de máquinas e equipamentos, vestuário e EPI).

Em sede de manifestação de inconformidade, o julgador de piso decidiu por
manter hígidas as glosas em questão dada a impossibilidade de segmentação dos materiais
analisados.
Por sua vez, em sede de recurso voluntário, a Contribuinte insurge-se contra a
manutenção das glosas, para tanto, aduz seus argumentos no tocante ao conceito de insumos para
fins de PIS/COFINS com base no RESP 1.221.170.
Pois bem.
Em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170 definiu,
em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404, ambas de
2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem
ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, pretendeu-se que seja considerado insumo o que for essencial ou relevante
para o processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.722 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900005/2015-98

Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que
seguramente se deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito
de creditamento do PIS/COFINS, observa-se que as Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao
desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis
impede o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a
pessoa física e aos valores de aquisição de bens e serviços não
sujeitos ao pagamento das contribuições. Já como exemplos de
limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis estabelece que o
desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos
bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no
País e aos custos e despesas pagos ou creditados a pessoas
jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
Restou pacificada no STJ a tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de
controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no
247/2002 e 404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no
art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos na “visão”
da Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para
compreensão do conceito de insumos, que se trata da “própria
objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.722 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900005/2015-98

esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua
aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços e que neles possam
ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o
item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade
empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas
importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal
desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado
para fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo.
Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada
processo produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer
parte de vários processos produtivos, porém, com diferentes níveis
de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a
efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos
mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele
item – bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja
subtração implique a impossibilidade da realização da atividade
empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial
que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição
de insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez
retirados do processo produtivo, comprometem a consecução da
atividade-fim da empresa, estejam eles empregados direta ou
indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.722 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900005/2015-98

mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do
Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que
torne o serviço ou produto inútil.
Entretanto, no recurso voluntário interposto, as glosas não merecem ser revertidas,
razão assiste o julgador de piso, pois no que pese a Recorrente ter adquirido materiais
administrativos e de escritório (materiais de operação) serem despesas necessárias à
operacionalização de suas atividades, não se enquadram na condição insumos para produção nos
termos do inciso II, do art. 3o de ambas as leis da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins - Lei no
10.637, de 2003, e da Lei no 10.833, de 2003.
Por sua vez, quanto aos materiais intermediários- materiais para limpeza
industrial, materiais para manutenção de máquinas e equipamentos, vestuário e EPI) também são
glosas que não merecem ser revertidas dada a impossibilidade de segmentação dos materiais
pleiteados. A Recorrente não apresentou documentação contábil e fiscal que pudesse permitir
esta análise, a contribuinte não dedica sequer uma única linha para discorrer acerca do processo
produtivo da empresa, e tampouco envida qualquer esforço para explicitar o uso de cada um dos
insumos glosados em seu processo produtivo.
Entendo não haver insumo “em tese”, pelo contrário, exige-se a sua constatação
em cada caso concreto, entretanto, trata-se no presente recurso, de caso com cristalina carência
probatória, por isso entendo que a decisão de piso não merece reforma.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este
fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.

1.3- DA SELIC

Por último, a Recorrente requer o reconhecimento da SELIC sobre o valor dos créditos
pleiteados pela contribuinte.

Todavia, ante o indeferimento “in totum” do pleito da Recorrente, entendo restar
prejudicado o respectivo pedido.

II-
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.722 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.900005/2015-98

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 217
DF CARF MF
Original